Tribunal: TCU
Processo: 037.167/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2933/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Empórios Industria e Comercio Ltda., em face do Acórdão 13701/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu da presente representação (peça 15). Considerando que o deferimento do pedido de ingresso nos autos, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada (Acórdãos 186/2016, 1.642/2016 e 1.251/2017, todos do Plenário); Considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na simples participação como licitante em certame da Prefeitura Municipal de Maringá/PR; Considerando que o Acórdão ora recorrido não conheceu da representação, pois o objeto da avença está fora da alçada de fiscalização por parte do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Empórios Industria e Comercio Ltda., ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 037.167/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Emporios Industria e Comercio Ltda. (08.434.064/0001-02). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Maringá-PR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Julio Macri Junior (OAB/PR 65.442). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.